Tribunal: TCU
Processo: 023.926/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8091/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.926/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassiano Goncalves Lopes (XXX.665.546-XX); Danilo Mosca Adami Ribeiro (XXX.255.476-XX); Helena Marques Moras (XXX.353.156-XX); Karine Alves de Lima (XXX.348.996-XX); Marcela Cristina Ramos dos Reis (XXX.295.296-XX); Maria do Carmo Silva Ferreira (XXX.411.616-XX); Paulo Cesario Vieira (XXX.424.348-XX); Pedro Augustus Gomes Silva (XXX.315.666-XX); Telma dos Santos (XXX.677.096-XX); Vanessa Aparecida Fabri Lima (XXX.509.136-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.